Tribunal: TJBA
Processo: 8031528-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031528-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAQUIM SERGIO FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. DESCONSTITUIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, §1º, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE BEM PENHORADO. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A penhora de bem imóvel se formaliza com a lavratura do termo nos autos, conforme o art. 845, §1º, do CPC/2015, sendo a averbação no cartório imobiliário providência acessória, destinada apenas à publicidade do ato perante terceiros, nos termos do art. 844 do mesmo diploma.

II - A ausência de averbação não tem o condão de invalidar a penhora regularmente efetivada nos autos, notadamente quando o bem constrito se encontra vinculado ao próprio contrato executado, na condição de garantia hipotecária.

III - Não se configuram os pressupostos do art. 921, §1º, do CPC, quando existente bem penhorado e pendentes de análise requerimentos do exequente para a prática de atos executivos, como avaliação judicial, bloqueio de ativos e novas pesquisas patrimoniais.

IV - A desconstituição da penhora e a suspensão da execução implicam violação aos princípios da efetividade, eficiência e duração razoável do processo (arts. 4º, 8º, 139, IV e 771, parágrafo único do CPC), além de potencial prejuízo irreversível decorrente da retomada da fluência do prazo prescricional.

V - Recurso provido para manter a penhora e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8031528-27.2025.8.05.0000
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora